Tribunal: TJDFT
Processo: 0702093-67.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702093-67.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: RESIDENCIAL TAGUAVILLLE D E S P A C H O Nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante para, querendo, manifestar-se acerca das das alegações deduzidas nas contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora